Tribunal: TJES
Processo: 5001843-86.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001843-86.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALAIDE MARIA DE JESUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. LAUDO PERICIAL INDICANDO MORTE NATURAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente do óbito ocorrido sob custódia na Penitenciária Regional em Barra de São Francisco. A apelante argumenta omissão estatal no dever de garantir a saúde e integridade física do detento, apontando circunstâncias não esclarecidas sobre o falecimento, supostos sinais de violência e atendimento médico inadequado, a impor a responsabilização objetiva do ente público com fundamento no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a morte do detento decorreu de omissão do Estado no cumprimento de seu dever de garantir a integridade física e moral do custodiado; (ii) apurar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do estado para justificar a indenização pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inc. XLIX do art. 5º da Constituição Federal assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, cabendo ao Estado o dever específico de proteção aos detentos sob sua custódia.

4)
A responsabilidade civil do ente estatal, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, está fundamentada na teoria do risco administrativo, exigindo-se a comprovação de nexo causal entre a omissão estatal e o dano sofrido.

5)
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 592 (RE 841526), firmou a tese de que a violação do dever de proteção estatal configura responsabilidade civil objetiva quando comprovado que a atuação ou omissão do Estado poderia ter evitado o resultado danoso, contudo, o nexo de causalidade é rompido em casos de morte natural ou mal súbito que não poderiam ser evitados, mesmo com a devida diligência estatal.

6)
No caso concreto, o laudo pericial é conclusivo no sentido de ter sido acidente vascular cerebral (AVC) a causa da morte, sem sinais de lesões externas ou violência, afastando a hipótese de agressão no interior do sistema prisional.

7)
Os prontuários médicos anexados aos autos demonstraram que o detento recebeu atendimento médico regular, incluindo exames laboratoriais e clínicos, inexistindo indícios de negligência que pudessem configurar omissão estatal ou risco previsível à saúde do apenado.

8)
A ausência de evidências de que a Administração Pública poderia prevenir ou evitar o óbito caracteriza a ruptura do nexo de causalidade, impossibilitando a responsabilização do Estado e o deferimento do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1) O Estado responde objetivamente por morte de detento quando configurada a violação do dever de proteção previsto no inciso XLIX do art. 5º da Constituição Federal, desde que demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano.

2) A ocorrência de morte natural ou mal súbito rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil do Estado, quando comprovada a impossibilidade de atuação preventiva ou corretiva a evitar o resultado danoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, art. 85, § 3º, II; Lei de Execução Penal, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30.03.2016, DJe 01.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a causa da morte do detento e eventual responsabilidade civil do Estado.

Como cediço, dispõe o inciso XLIX do artigo 5º da Carta Cidadã que
“é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”.

Na ocasião do julgamento do
Tema n.º 592,
o
Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do risco administrativo, assinalando que, em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, o Estado é responsável pela morte de detento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis
. 7.
A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso
. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

É necessário destacar que, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade civil do estado é regida pela teoria do risco administrativo, e não pela do risco integral, o que torna juridicamente possível a invocação de causas que excluam o nexo de causalidade, eximindo o ente público de responsabilidade.

Desponta do precedente qualificado que as hipóteses de morte natural ou mal súbito rompem o nexo de causalidade, pois há casos em que o falecimento do detento simplesmente não pode ser evitado pelo ente estatal.

Confira-se, nesse sentido, o trecho do voto do Ministro Luiz Fux no julgamento do RE 841526:

“No que se refere às mortes naturais, novamente há que se reconhecer casos em que o prontuário médico do detento indica a necessidade de um determinado tratamento que não lhe é dispensado no cárcere, em flagrante violação ao artigo 14, caput, da Lei de Execução Penal, advindo de tal omissão óbito que era previsível.
Há casos, porém, em que o preso sofre mal súbito ou possui moléstia desconhecida, que se manifesta de forma abrupta e fatal, não sendo exigível que o Estado seja responsabilizado por essa morte que inexoravelmente ocorreria, mesmo se o preso estivesse em liberdade
.

[...]

Diante de tais considerações, é possível extrair um denominador comum a todas as situações específicas retratadas acima: há casos em que a morte do detento simplesmente não pode ser evitada pelo Estado.
Nesses casos, como já se ressaltou acima, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal no seu dever de manter a incolumidade física dos presos, o que afasta a responsabilização civil do ente público
. Adota-se aqui, portanto, a teoria do risco administrativo, que permite a oposição de causas excludentes do nexo causal - as quais devem ser comprovadas pela Administração -, rejeitando-se, por consequência, a incidência da teoria do risco integral, não recepcionada pela ordem constitucional brasileira, que implicaria a imposição de responsabilidade civil ao Estado por toda e qualquer morte de detento”
1
.

Conquanto a recorrente argua que a morte ocorrera em contexto de agressão no interior do sistema prisional, o laudo de exame cadavérico, consentâneo aos demais elementos de prova, atesta ter o apenado sofrido acidente vascular cerebral (AVC), não apresentando o corpo sinais externos de violência:

“EXAME EXTERNO: [...] Sem sinais de lesões de natureza violenta recente na superfície corporal examinada. EXAME INTERNO: [...] Após a abertura do crânio observou-se hemorragia intracerebral, havia maior concentração de sangue extravasado em fissura inter-hemisférico. Sem outros sinais de lesões de natureza violenta recente na superfície corporal examinada”.

Conforme demonstrado pelos prontuários médicos, o detento recebeu atendimento médico regular durante a custódia, sendo submetido a inúmeros exames laboratoriais e clínicos que não indicaram risco iminente à saúde.

Ainda seja o dever estatal de garantir a integridade física e moral do custodiado inquestionável, a ocorrência de morte natural, como no presente caso, rompe o nexo de causalidade, especialmente quando não há evidências de que a Administração Pública poderia, com atuação preventiva ou corretiva, evitar o desfecho.

Portanto, ausentes os elementos da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que concluíra pela inexistência de dever de indenizar.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de fixar os honorários recursais, porquanto já estipulados no patamar máximo a que alude o inciso II do § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11428494

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões